Tribunal: TJDFT
Processo: 0789311-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE E DE ADVOGADO. INDEFERIMENTO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante o aduzido pelo Parquet enquanto fiscal da ordem jurídica, não há óbice ao conhecimento do recurso interposto, o qual se limita ao exame da configuração de litigância de má-fé da autora apelada e de seu advogado, o que foi apreciado pelo Juiz de origem na sentença recorrida em sentido desfavorável ao pretendido pelo ora réu apelante, ensejando a configuração de seu interesse recursal em ver reformado o aludido entendimento.
2. Em relação ao pedido de condenação do advogado da autora apelada por litigância de má-fé, escorreito o seu indeferimento, pois é relevante salientar que, segundo a jurisprudência do STJ, o advogado não está sujeito às penalidades previstas no art. 80 do CPC por conta de sua atuação profissional, tendo em vista que “As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994” (AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Noutras palavras, “Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional” (RMS n. 59.322/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.).
3. De sua vez, relativamente à autora apelada, também não há que se falar em configuração de litigância de má-fé, pois não há demonstração cabal do dolo processual inerente às figuras previstas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, não obstante salientadas irregularidades em sua representação processual.
4. Diante da manifestação exarada pelo Parquet, no sentido da necessidade de apuração de eventuais fatos delituosos, deve ser deferido o pedido de encaminhamento destes autos ao Ministério Público, que interveio nestes feito e é o titular da ação penal pública, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. Determinação de encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público (art. 40 do CPP).